Tribunal: TJMT
Processo: 0007132-82.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007132-82.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), JOKARP CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 044.839.611-44 (APELANTE), CRISTINA DE TAL (VÍTIMA), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - JOKARP CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – ARMA LOCALIZADA INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA –RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando a autoria do acusado pelo delito narrado na denúncia (artigo 16, inciso IV, da Lei 10826/03) fica devidamente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas (na seara policial e em juízo), corroborados pelo laudo de exame de arma de fogo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

jp-ke

APELANTE: - JOKARP CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jokarp Carvalho dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 0007132-82.2012.8.11.0042, Código 327381, pelo Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/03
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime
semia
berto
, a qual fora substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 72378999).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da decisão pugnando a absolvição do apelante por acreditar inexistir provas suficientes para embasar a condenação (Id. 72379013).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 72379016).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 72654463).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa pela
absolvição do delito previsto no artigo 16, parágrafo único da Lei n. 10.826/03 por acreditar inexistir provas suficientes para sustentar a condenação.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 72377529),
verbis
:

“(...) No dia 23/04/2012, por volta de 12h30min, na Rua C, no 31, Bairro Vila Nova, nesta Capital, o denunciado JOKARP foi preso em flagrante delito portando arma de fogo (numeração raspada) sem autorização legal, logo após ter efetuado um disparo em direção a uma residência.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, na data e hora dos fatos policiais foram acionados para atender ocorrência onde um indivíduo teria ameaçado sua ex-esposa e efetuado um disparo contra a residência dela. Ao chegarem no local, efetuaram revista no interior da casa e encontraram um revólver calibre 38, com numeração raspada e cinco munições intactas e uma deflagada. Ao ser indagado sobre o revólver o denunciado assumiu a propriedade da arma, dizendo que a possuía para segurança. Conduzido à Delegacia o denunciado confessou a autoria delitiva (fls.03/04). (...)”

Posto isso, passo as insurgências recursais.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 72377534), Auto de Prisão em Flagrante (Id. 72377532), Termo de apreensão (Id. 72377534), Laudo Pericial Criminal n. 2.3.2014.14350-01 (Id. 72378482) além, é claro, da prova oral produzida.

A
autoria
do crime pelo qual restou condenado, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelos testemunhos prestados.

O apelante foi ouvido tão somente na fase extrajudicial, tendo sido decretada a sua revelia em juízo. Na oportunidade, confessou que a arma de fogo era de sua propriedade, afirmando que adquiriu de uma terceira pessoa um “
noiado”
, pela quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). Asseverou, ainda, que comprou o artefato porque sua ex-companheira a havia proferido ameaças em detrimento do término do relacionamento.

No mesmo interim, afirmou que se deslocou até a residência de
Cristina
e efetuou um disparo de arma de fogo com a intenção de assustá-la e consequentemente deixa-lo em paz.

Sob o crivo do contraditório, o policial
Aelson de Oliveira Matos
que realizou a prisão em flagrante reiterou as suas assertivas extrajudiciais, salientado que (Id. 72378999):

“(...) a ocorrência do disparo foi na noite anterior; em outra área; inclusive foi outro tenente que repassou a informação; ele teria ido até a casa da ex-namorada e realizado o disparo na fachada da casa. Ele não foi encontrado naquela área, foi passado para nós onde ele morava, achamos ele em sua residência, ele negou que tinha arma antes de entrarmos, ele deixou a gente entrar; ele negou que tinha disparado contra a casa da ex-namorada; quando ele viu que achamos a arma, ele saiu correndo, corremos atras e cinco quadras depois, o pegamos; ele disse que tinha a arma para sua própria segurança (...)”

No mesmo sentido o policial
Abner James Lopes Campos
em sede policial, descreveu de forma idônea como ocorreram os fatos, corroborando com as afirmações do policial
Aelson
. Vejamos (Id. 72377532):

“Que recebeu a informação do oficial de área do 2o turno, Tenente Saulo, de que um individuo havia ameaçado sua ex-esposa com uma arma de fogo e que havia disparado contra a residência da mesma; que a vitima disse que o suspeito residia na Rua Vilma, número 08, bairro Novo Milenium, nesta; que a guarnição composta pelo policial Gilson e o policial Emiliano foram até a residência supracitada e logo localizaram o suspeito; que solicitaram a entrada na residência e nas buscas foi encontrado 01 revolver calibre 38, com numeração raspada e cinco munições intactas e uma deflagrada todo material estava em cima da caixa d’água; que quando o suspeito percebeu que os policiais haviam encontrado a arma de fogo o suspeito tentou fugir onde foi realizado o cerco e os policiais o localizaram (...)”

Do contexto narrado, verifica-se que a prova é certa no sentido do cometimento do delito descrito no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03.

O agente estatal foi seguro e uníssono em suas narrativas, em todas as oportunidades que que inquirido, no sentido de que recebeu o chamado, deslocou-se até o local da ocorrência e não encontrando o apelante, se dirigiu até a sua residência, sendo que ao encontrarem o artefato bélico o réu tentou fugir, não logrando êxito em seu intento.

A palavra dos policiais é válida, como dos testemunhos em geral, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, inexistindo motivo para que seja afastada a versão apresentada por eles, especialmente porque a narrativa amolda-se ao restante das provas produzidas, inclusive à confissão extrajudicial do acusado.

A presunção em abstrato a respeito da parcialidade no relato das testemunhas que participaram a apreensão não é devida, verificando-se que não foi apresentada qualquer razão para se duvidar daquilo que foi dito por eles. Aliás, o relato fidedigno a respeito das circunstâncias da prisão dá conta da veracidade das alegações.

No caso concreto, as provas apontam claramente para a apreensão da arma na posse do acusado. Não há qualquer informação que demonstre possível interesse dos policiais em vê-lo prejudicado, de modo que, diante da clareza e firmeza dos relatos reproduzidos desde a ocorrência não fica dúvida sobre a prática do fato apontado na denúncia.

Estabelece o
enunciado n.o 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Ademais, a defesa afirma ainda, ser frágil a prova quanto à autoria do crime, visto não ter havido perícia na arma e nas mãos do recorrente que pudesse atestar que as impressões digitais presentes no artefato fossem do réu.

No entanto, a versão do apelante está divorciada da prova coligida, resultando isolada nos autos, pois,
o artefato foi encontrado dentro de sua residência sendo certo que tinha conhecimento da arma, tanto é que em sede policial confessou a autoria
, e, portanto, desnecessária a realização de eventual exame para averiguação das digitais.

Desta feita, tratando-se de crime de mera conduta e estando demonstrada a posse de arma de fogo com numeração raspada, tornasse manifesta a responsabilidade criminal do apelante, porquanto devidamente comprovado que
sua conduta se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03
, não se podendo cogitar de decisão absolutória.

Além do mais, a eficácia da arma apreendida, na espécie, foi atestada pelo laudo pericial.

Destaco que tal crime é classificado como de perigo presumido, que atinge a segurança pública, uma vez que o sujeito passivo do fato criminoso é a coletividade. A não observância dos requisitos legais para portar ou possuir arma de fogo constitui, sem dúvida, situação de perigo à sociedade, seja pela possibilidade de eventual acidente, seja pela indução à pratica de outros delitos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida”
(AgRg no HC 498.083/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019)

Assim, a conduta do apelante se amolda perfeitamente, ao tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, o qual prevê expressamente que o delito restará configurado se o agente, entre outras condutas, portar, possuir ou transportar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, sendo irrelevante tratar-se de arma de fogo de uso permitido ou restrito.

Desse modo, não há que se falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que as provas produzidas nos autos levaram à certeza do decreto condenatório proferido. Esse brocardo
in dubio pro reo
implica que na dúvida, a favor do réu está ligado ao princípio da presunção de não culpabilidade, que tem por premissa que em casos de dúvidas pelo magistrado, em especial a insuficiência de provas, se favoreça o réu.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não pairaram dúvidas no juízo de convencimento do douto sentenciante. Muito pelo contrário, as provas produzidas pelo órgão acusatório, além das outras encartadas aos autos, dão conta de ser o apelante o autor do crime de porte ilegal de arma em questão.

Portanto, rejeito tal alegação, não sendo o caso de aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
ao presente apelo.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
Jokarp Carvalho dos Santos
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021